Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO NO VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.
2. Recai sobre o julgador a fixação do valor condizente com o caso concreto, cuja tarefa deve ser isenta de arbítrio ou irracionalidade. Em situações desta natureza, em que envolvidos litigantes habituais em relação de consumo, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual de tais relações jurídicas. Nesse sentido, a quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
3. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade. A razão de existir das referidas legislações encontra justificativa na necessidade de se evitar possíveis danos aos consumidores, derivados do poder econômico de fornecedores, e que por isso ficam sujeitos a punição ali prevista.
4. Como critério balizador da multa, dispõe o art. 28 do Decreto n. 2.181/97 que observadas às circunstâncias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.
5. Não vislumbro ter a Apelada adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. Isso porque, o Apelante só tomou conhecimento do cancelamento do voo no aeroporto, por ocasião do check in, em flagrante descumprimento ao disposto no art. 12 da Res. N. 400 da ANAC, de 13/12/2016, qual seja, o dever de aviso prévio de 72 horas na alteração do voo do Apelante. Além disso, o Apelante foi reacomodado em outro voo, 24 horas após o horário programado para o voo original.
6. Configurada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros e diante das circunstâncias que envolveram o cancelamento do voo, cabível a indenização pelos danos morais experimentados. O arbitramento da indenização no montante de R$ 5.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade e consequências da falha na prestação dos serviços.
7. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto.
8. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça).
9. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
10. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA